Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717448-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLLON RUBIM FEITOSA D E S P A C H O Vistos, etc., Concedo o prazo derradeiro de 10(dez) dias para o Apelante se manifestar sobre o prosseguimento do feito, considerando que este se encontrava pautado e diante da petição do Apelado de que teria havido ACORDO entre as partes e a petição deste nada esclarece sobre a anuência do Apelante Credor. Havendo silêncio, subentende-se que houve desistência e desinteresse recursal do Apelante será negado seguimento de forma monocrática por este Relator. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator